Tribunal: TJSP
Processo: 1013792-61.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE SEGURO EM CARTÃO DE CRÉDITO C/C VENDA CASADA DE SEGURO, RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA E DE TERCEIRA EMPRESA ESTRANHA À LIDE – APELANTE QUE NÃO É PARTE NO PROCESSO OU PARTICIPOU DO PROCESSO A QUALQUER TÍTULO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE SEGURO EM CARTÃO DE CRÉDITO C/C VENDA CASADA DE SEGURO, RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA E DE TERCEIRA EMPRESA ESTRANHA À LIDE – APELANTE QUE NÃO É PARTE NO PROCESSO OU PARTICIPOU DO PROCESSO A QUALQUER TÍTULO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO NÃO CONHECIDO - VENDA CASADA CONFIGURADA - ORIENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.639.320-SP – DEVOLUÇÃO DOBRADA DE VALORES DETERMINADA (EARESP No 676.608-RS, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS) - DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA LEI No 14.905/2024, A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA, QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA MORA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA DE FORMA ADEQUADA NO MONTANTE DE R$ 5.000,00 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso da instituição financeira não conhecido.